Tribunal: TJSP
Processo: 1020920-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA c.c. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Contrato que se submete à aplicação da Lei n. 9.514/1997- Impossibilidade da desistência do negócio, ante a inadimplência do comprador. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.